Tribunal: TJMT
Processo: 1024983-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024983-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES - CPF: 015.370.841-78 (EMBARGANTE), KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 093.243.066-00 (EMBARGADO), FERNANDO VIEIRA DA ENCARNACAO - CPF: 539.968.606-68 (EMBARGADO), CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 577.710.146-15 (EMBARGADO), TONINHO ALVES SOARES - CPF: 251.111.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES - CPF: 015.019.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PARCELAMENTO CONCEDIDO – REDISCUSSÃO
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024983-63.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES

EMBARGADOS:

KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, FERNANDO VIEIRA DA ENCARNAÇÃO E CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES
,
em face do v. acordão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante
.

Em suas razões recursais, a embargante alega
obscuridade e omissão na decisão, ao fato de que os termos usados na decisão são extremamente genéricos, pois é impossível se enxergar o que de fato convenceu este respeitável Juízo a indeferir o requerimento.

Aduz que a apresentação dos extratos bancários demonstra, por si só, a incapacidade financeira, afastando por inteiro qualquer possibilidade de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Sustenta que
a “
existência de decisão obscura prejudica até mesmo o ingresso do recurso cabível, dado que a ausência das razões, critérios e requisitos estabelecidos por esta Câmara Julgadora, não restou cabalmente demonstrado, tendo simplesmente dito que a parte Embargante não faz jus, determinando, inclusive o recolhimento das despesas do recurso de agravo de instrumento, e, efetivamente informando que somente autoriza o parcelamento em seis parcelas, sem, contudo elidir seu convencimento quanto ao choque de provas, argumentos e critérios tão bem estabelecidos no código processual
” (sic).

Acrescenta que a “
OMISSÃO repousa cruelmente no indeferimento injustificado da gratuidade judiciária, que vem acarretar a negativa de acesso ao poder judiciário, ofendendo os preceitos da igualdade estabelecida em nossa constituição, uma vez que a casa de justiça não deveria fazer distinção daqueles providos e desprovidos financeiramente”
(sic).

Afiança que a “
decisão que não citou absolutamente nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária, sem sombra de dúvida não houve a costumeira triangulação sistemática (pedido -> lei -> provas) a embasar uma decisão aceitável conforme previsto no art. 93, inc. IX da CF/88 e do art. 489 do CPC”
(sic).

Pede, a par desses argumentos, que seja sanado o
vício que recai sobre o v. acórdão embargado, para analisar de forma
“mais eficiente com a devida valoração dos documentos, sanando os vícios apresentados, dando o caráter infringente ao julgado, para então deferir a gratuidade judiciária a parte Embargante, ou justificar o seu indeferimento na forma prevista em nosso ordenamento jurídico, sanando os vícios da decisão vergastada
” (sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios (segundo) foram opostos visando o saneamento do vício de omissão/contradição supostamente existente no acórdão proferido nos autos de anteriores embargos declaratórios assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PARCELAMENTO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, concluiu-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
.”

De fato, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na rejeição dos primeiros embargos declaratórios para manter o
decisum
que promoveu com o parcelamento das custas iniciais e mantendo-se o indeferimento da justiça gratuita, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, trago à baila excerto do julgado que bem externou o ponto objurgado,
verbis
:

“Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão, por mim proferida, na qual mantive o indeferimento da benesse da assistência judiciária, mas,
de ofício, autorizei o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em sede de
agravo
de instrumento não concedi
o benefício de gratuidade judiciária
, considerando que
não há nos autos elementos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por ele, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido
unicamente
para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que que o decisum padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária.

In casu, a agravante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

Nessa seara, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos “é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ – isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente” (Benefício da Justiça Gratuita. 4ª Edição. Editora: JusPodivm, 2010, pág. 42).

Por conseguinte, o art. 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência somente abrange aqueles formulados por pessoa natural, in verbis:

“§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:

“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesta senda, em análise do caderno recursal, não vislumbro razão nas alegações da recorrente, uma vez que, em que pese alegar enfrentar dificuldades financeiras, os documentos de ids. 186799685 e seguintes, não foram suficientes para comprovar a penúria vivenciada.

Conforme ressaltado no decisum embargado “Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade bem como, as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada. Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência. Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família e como já mencionado alhures as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais” (sic).

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“(...).

“(...)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, não existe elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente seja pessoa pobre na forma da lei.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”
(Id. 192143177)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que nova reiteração das teses aqui trazidas ensejará na aplicação de ofício e devidamente majorada da sanção prevista no artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024